Tribunal: TJDFT
Processo: 0037368-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0037368-15.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPLETA TECNOLOGIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, L.G.M. VICENTE BRUTTO SYSTEM TECNOLOGIA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível (ID 68124594 de origem) interposta por COMPLETA TECNOLOGIA LTDA - ME contra IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A e L.G.M. VICENTE BRUTTO SYSTEM TECNOLOGIA - ME em face de Sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível Brasília que julgou procedente o pedido de exibição de documentos e de Consignação em Pagamento para a entrega do bem à empresa LGM Vicente B System Tecnologia Ltda E improcedente o pedido de Busca e Apreensão O Apelante teve ciência da sentença (ID 61214649 de origem) registrada em 04/05/2020 pelo sistema. No dia 25/05/2020 opôs Embargos de Declaração em ID 63914179 de origem. Em sentença de ID 66225912 de origem, o Juízo a quo não conheceu do recurso, em vista da oposição intempestiva do mesmo. Posteriormente, em 29/06/2020, o sistema registrou ciência do Apelante acerca da sentença que não conheceu dos Embargos de Declaração, vindo o Apelante aos presentes autos, em 20/07/2020 e protocolizando seu atual recurso de Apelação (ID 20642306), tendo a parte Apelada suscitado, em sede de contrarrazões (ID 20642313), preliminar de não conhecimento do recurso, em virtude da intempestividade na sua interposição. Em observância aos princípios do contraditório e da vedação à decisão-surpresa, esta Relatoria intimou a Apelante (ID 20935668), que deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 22492787). É o relato do necessário. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De sua vez, o inciso I do artigo 1.011 do CPC estabelece que recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. Com efeito, para conhecimento do recurso, é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos, cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. De sua vez, denomina de extrínsecos, o preparo, a tempestividade e a regularidade formal. Da análise do processo, conclui-se que há óbice ao conhecimento da apelação, eis que interposta fora do prazo legal, carecendo, portanto, de pressuposto de admissibilidade. Na dicção do Art. 1.026 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Porém, conforme vem sendo pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, aqueles opostos intempestivamente não possuem condão para interrupção de prazo para a interposição de recurso: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVOS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS. INTERRUPÇÃO. 1 – A oposição de embargos infringentes, não conhecidos por incabíveis, não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso especial, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação do acórdão embargado. 2 – Hipótese em que a interrupção do prazo decorreu da oposição dos embargos de declaração conhecidos e rejeitos pelo Tribunal de origem. 3 – Os Embargos de Declaração, com exceção dos intempestivos, interrompem o prazo para a utilização de outros recursos. Precedentes. 4 – Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDel no Recurso Especial no 1.457.036 – RS (2014/0114994-0), RelatorA: MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 21/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019) No caso dos autos, os Embargos de Declaração de ID 63914179 de origem foram opostos intempestivamente, devendo ter sido realizado até o dia 11/05/2020 (computando os dias úteis, conforme art. 219 do CPC) e não no dia 25/05/2020, pois, o prazo para oposição deste recurso é de 5 (cinco) dias e não 15 (quinze) dias, conforme dispõe o Art. 1.003, §5o do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Em decorrência da intempestividade dos Embargos de Declaração, ocorre por tornar intempestivo também a Apelação (ID 20642306) interposta, uma vez que não ocorreu a interrupção do prazo recursal. O prazo para interposição da Apelação findava, portanto, em 15/06/2020. Ausente pressuposto de admissibilidade do apelo, outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Por oportuno, confira-se precedente desta Corte em situação similar: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE OS AUTOS FORAM RETIRADOS PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL EFETUADA A PARTIR DA CARGA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Nos termos do artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição da apelação é de 15 dias. Se a decisão foi disponibilizada no DJe de 15/09/2016, deve ser considerada publicada no dia 16/09/2016 (sexta-feira), iniciando-se o prazo recursal no dia 19/09/2016 e findando-se no dia 07/10/2016. Interposto o apelo somente em 13/10/2016, incontestável sua intempestividade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1052513, 20140110909880APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: 176-189) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação por ser manifestamente inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, inciso III, do CPC e Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2021 15:54:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador